Tribunal: CARF
Processo: 10925.721317/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721317/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.756 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
RAMOM FELIPE RAMELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joaçaba/SC (DRF/JOA), Ato Declaratório Executivo (ADE) No
54, de 16 de setembro de 2016 (fl. 16), no qual foi declarada a exclusão da empresa da
sistemática de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de maio de
2015, em virtude da constatação da comercialização de mercadorias objeto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721317/2016-81
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721317/2016-81

contrabando ou descaminho, nos termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006,
artigo 29, VII.
A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de exclusão da empresa do
Simples Nacional, pelo motivo já citado (fls. 2 e 3):
A fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de perdimento (fl. 10), uma vez
que a empresa não apresentou impugnação contra os termos do auto de infração e
apreensão de mercadorias.
A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fls. 18) ingressa com
manifestação de inconformidade (fls. 31 a 34), na qual argumenta, em síntese, que:
a) É nula a revelia decretada no processo de apreensão e perdimento das mercadorias
estrangeiras supostamente encontradas em situação irregular pois a ciência da apreensão
se deu apenas via edital;
b) Há comprovação de aquisição regular das bebidas alcoólicas apreendidas;
c) Inexiste comprovação da constatação de contrabando e descaminho mediante regular
processo judicial;
d) Considerando a pequena quantidade apreendida, dos quais a sua maioria possui a
comprovação da aquisição e o ínfimo valor da mercadoria apurada no processo de
apreensão, ser-lhe-ia aplicado o princípio da insignificância.
Em vistas de esclarecer algumas das argumentações apresentadas pela interessada, esta
Turma de Julgamento da DRJ/Fortaleza emitiu a Resolução no 08.003.131 (fls. 53 e 54),
convertendo o julgamento em diligência.
Como resultado da diligência, houve a intimação ao contribuinte (fls. 56 a 57), que
incluiu nos autos os documentos de folhas 62 a 67, e a Informação DRF-JOA-SAANA
no 7/2017.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-41.297 (fls. 72 a 76), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é infração que
se apura independentemente do valor das mercadorias comercializadas, não cabendo,
portanto, a aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a configuração
da infração e suas conseqüências.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721317/2016-81

Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 84 a 90),
requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do SIMPLES levada a
efeito pela autoridade fiscal.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, dele
não se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235 de 1972, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal
Federal é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 30 de abril de 2018 (fl. 79) e apresentou seu recurso voluntário somente
no dia 13 de agosto de 2018 (fl. 84), o Recurso Voluntário é intempestivo, não devendo ser
conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721317/2016-81

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do
Decreto 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por considerá-lo
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital